Tribunal: TJSP
Processo: 2067281-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere o pedido formulado pelo autor de diferimento do recolhimento de custas a final do processo – Parte que não demonstrou a momentânea impossibilidade financeira para o recolhimento das custas a possibilitar a concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067281-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante VALADÃO
& VALADÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS EIRELI, é agravado
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE OVOS - CPOVOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067281-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37220
AGRV.No: 2067281-41.2020.8.26.0000
FORO: AMERICANA
AGTE.: VALADÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS EIRELI - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGDO.: COOPERATIVA DOS PRODUTOS DE OVOS CPOVOS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indefere o pedido
formulado pelo autor de diferimento do recolhimento de custas a
final do processo Parte que não demonstrou a momentânea
impossibilidade financeira para o recolhimento das custas a
possibilitar a concessão do benefício pretendido - Decisão mantida
- Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 111 proferida nos autos de origem, que indeferiu o pedido feito
pelo agravante de diferimento do recolhimento das custas ao final do
processo, sob o fundamento de que o simples fato de estar em recuperação
judicial, não autoriza tal medida e que inexiste previsão legal para tal feito.
Sustenta o agravante que a decisão impugnada merece
reforma,
pois
vem
enfrentando
inúmeras
dificuldades
financeiras,
principalmente em decorrência da pandemia do Covid-19, impedindo-o de
honrar com o pagamento das custas e despesas processuais no momento
atual; que apresentou planilha demonstrando a queda de seu faturamento de
aproximadamente 87,50% após a pandemia. Argumenta que em razão da
pandemia não teve condições de arcar com o pagamento dos tributos do mês
de março e com os produtos discriminados na nota fiscal no 167.504, vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067281-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em 18/03/2020, a qual foi apresentado a protesto. Afirma que em razão da
pandemia teve que reduzir drasticamente sua produção, diante do fechamento
dos estabelecimentos de seus clientes; que o recolhimento das custas, neste
momento, lhe causará inúmeros prejuízos, visto que não conseguirá pagar os
salários de seus funcionários e com as parcelas do plano de recuperação
judicial homologado.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão de
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão, para que
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja
autorizado o recolhimento das custas e despesas processuais ao final do
processo.
Pois bem, a simples declaração de lhe faltar condições
financeiras para arcar com os custos judiciais não satisfaz à lei para a
comprovação da circunstância para os fins de concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita e tampouco do diferimento das custas ao final do
processo, sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é
uníssona nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”
De igual forma, para que a concessão do benefício seja
extensível à pessoa jurídica, também é imprescindível a comprovação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067281-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estado de hipossuficiência financeira. O C. STJ se posicionou nesse sentido:
O benefício da assistência judiciária gratuita somente
pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente
de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que
não tem condições de arcar com as despesas do processo
sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe 14/05/2015.)
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a situação
então assim definida, para apurar a sua veracidade, deferindo ou negando a
benesse que deve ser conferida àqueles realmente necessitados.
Destarte, imprescindível que a parte comprove nos autos
a momentânea fragilidade financeira que dificulte o recolhimento das custas
processuais, de modo que a simples declaração de pobreza não satisfaz os
requisitos legais para a concessão de tal benesse.
Na hipótese, em pese a alegada situação financeira difícil,
a empresa agravante encontra-se regularmente constituída e não foi
cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio.
Portanto, na hipótese dos autos não há como se deferir o
benefício pretendido, de modo que deve ser mantida a r. decisão do MM. Juízo
a quo.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator